Tribunal: TCU
Processo: 000.459/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 473/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso IV, arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.459/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.a. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Diego Vasconcelos Costa (32339/OAB-DF) e outros, representando Telecomunicações Brasileiras S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.